Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Cardiopatia. Neoplasia maligna. Perícia médica. Selic. Termo inicial.
1. A neoplasia maligna e a cardiopatia grave justificam a isenção do imposto de renda, nos termos da Lei 7.713/88.
2. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser corrigida pela taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, a partir da data em que ocorreu o pagamento indevido.